Tribunal: TJPA
Processo: 0000171-38.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000171-38.2013.8.14.0065

APELANTE: FABIO PEREIRA PARDIM

APELADO: K. S. P., MARIA DE JESUS SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRESENTE O ERRO DE CONSENTIMENTO (ARTS. 1.603 E 1.604 DO CC). FALTA DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR/APELANTE (FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - ART. 373, INCISO I DO CPC).
CRONOLOGIA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL REVELA UMA CONVIVÊNCIA FAMILIAR POR MUITOS ANOS ENTRE PAI E FILHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEU ROMPIMENTO. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA ENTRE AS PARTES. ÓBICE PARA A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença alvejada, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 28 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000171-38.2013.8.14.0065

APELANTE: F. P. P.

Advogado: Dr. Ronald Costa de Castro, OAB/PA nº 14.613-B.

APELADO: K. S. P., representado por M. de J. S.

Defensor Público: Dr. Samuel de Sousa Zacarias.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
F. P. P.
contra a sentença (ID 1266850 - Pág. 1-4) proferida pelo Juízo da 1ª vara de Xinguara que, nos autos da Ação anulatória de paternidade c/c anulação de registro civil (Processo nº
0000171-38.2013.8.14.0065
) ajuizada em desfavor de
K. S. P., representado por M. de J. S.
, julgou improcedente o pedido, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade.

Irresignado,
F. P. P.

interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

(
ID 1266852 - Pág. 1-5), no qual sustenta, em suma, não ser o pai biológico do menor, conforme exame de DNA acostado nos autos, bem como que há prova de vício de consentimento, pois a genitora do menor escondeu a verdade sobre a paternidade biológica.

Acrescenta que não há prova da existente de relação socioafetiva diante da ausência de realização de estudo social e da revelia da parte demandada. Aduz, ainda, que em depoimento pessoal em juízo afirmou que sequer mantém contado como pai e filho.

Salienta que não há benefício para criança a manutenção de uma paternidade exclusivamente jurídica, permeada por sentimentos de rejeição, traição e mágoa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente a ação proposta.

Apresentadas Contrarrazões no ID

1266856 - Pág. 1-3.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo o Recurso de apelação recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 1287539 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o representando do Ministério Público, nesta instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1807639 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo devido o deferimento do benefício da justiça gratuita.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Meritoriamente
,

versam os autos acerca de recurso de apelação cível, o qual visa reformar a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de paternidade c/c anulação de registro civil por entender não ter sido produzida prova apta a evidenciar a inexistência de vínculo afetivo entre o pai registral (autor) e a criança registrada (ré), sendo que o ônus da prova caberia ao autor por tratar-se de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC).

O Código Civil, no capítulo dedicado a filiação, estabelece em seus art. 1.603 e 1.604, as seguintes disposições,
in verbis
:

Art. 1.603.
A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil
.
– grifo nosso.

Art. 1.604.
Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento
, salvo provando-se
erro ou falsidade
do registro.
– grifo nosso.

Dessa forma, conclui-se que o nosso ordenamento jurídico somente permite que seja negada a paternidade registral, isto é, aquela constante na certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil, quando haja prova do erro ou falsidade.

No presente caso, extrai-se dos autos que o autor/ora apelante foi levado a erro de consentimento pela genitora do menor, sua companheira à época da concepção e gestação, fazendo-o crer ser o pai da criança, haja vista que com ela mantinha união estável, desde o ano de 2000, tendo a criança nascido em 27 de dezembro de 2004, em plena constância da união estável, razão pela qual a registou em Cartório.

Entretanto a construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não basta ter ocorrido erro ou falsidade quando do registro de nascimento, sendo ainda imprescindível a inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho para fins de ser possível a anulação do registro civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento ajuizada em 02/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/03/2019 e atribuído ao gabinete em 31/05/2019.

2. O propósito recursal é definir se é possível a declaração de nulidade do registro de nascimento do menor em razão de alegada ocorrência de erro e de ausência de vínculo biológico com o registrado.

3. O art. 1604 do CC/02 dispõe que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro". Vale dizer, não é possível negar a paternidade registral, salvo se consistentes as provas do erro ou da falsidade.

4.
Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro. Precedentes.

5. Na hipótese, apesar da inexistência de vínculo biológico entre a criança e o pai registral, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a justificar a retificação do registro de nascimento do menor. Ademais, o quadro fático-probatório destacado pelo Tribunal local revela a existência de nítida relação socioafetiva entre o recorrente e a criança. Nesse cenário, permitir a desconstituição do reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1814330/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 28/09/2021) – grifo nosso.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RELAÇÃO SOCIOAFETIVA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 1.604 e 1.609 do Código Civil.

1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em fevereiro de 2006. Recurso especial concluso ao Gabinete em 26.11.2012.

2.
Discussão relativa à nulidade do registro de nascimento em razão de vício de consentimento, diante da demonstração da ausência de vínculo genético entre as partes.

3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-02 tem por escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo diploma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos casos de comprovado erro ou falsidade do registro.

4. Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar.

5.
Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração da vontade daquele que, um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e de reconhecimento público, ser pai da criança, valendo-se, para tanto, da verdade socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva existência de vínculo familiar.

6. Permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade. E a identidade dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode ficar à deriva em face das incertezas, instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros submersos em conflitos familiares.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1383408/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 30/05/2014) – grifo nosso.

Nesse ponto, além de não ter sido realizado o estudo social para avaliar a existência ou não de relação socioafetiva entre as partes, prova essa que caberia ao autor/apelante produzir haja vista ser dele o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC), concordo com o parecer do Ministério Público (ID 1807639 - Pág. 1-7) no sentido de que a narrativa dos fatos relatada pelo próprio autor/apelante faz presumir, por outro lado, a existência sim de vínculo afetivo entre pai e filho, conforme trecho abaixo transcrito:

(...)

Inclusive, o próprio apelante afirmou em sua exordial que sua união estável com a Sra. Maria de Jesus Santana perdurou até o ano de 2009, tendo a criança nascido em 2004, e verifica-se que o apelante somente realizou o exame de DNA em dezembro de 2012.

Ora, pode-se presumir que houve
o vínculo afetivo entre pai e filho por todos esses anos
, tendo em vista a existência de convivência familiar
. E, embora o Sr. Fabio Pereira Pardim negue a existência de vínculo afetivo com o filho, não restou demonstrado nos autos que a relação de afeto estabelecida entre ambos foi rompida. – grifo nosso.

(...)

Nesta senda, apesar da inexistência de vínculo biológico entre a criança e o pai registral/ora apelante (vide certidão de nascimento no ID 1266842 - Pág. 9 e resultado negativo do teste de DNA no ID 1266842 - Pág. 10-13) e da negativa pelo recorrente de vínculo afetivo entre eles, tenho que a cronologia dos fatos narrados na inicial revela uma convivência familiar por muitos anos entre pai e filho, o que induz a presumir a presença de relação socioafetiva entre as partes, sobre a qual não há prova de rompimento diante da falta de realização de estudo social. Nesse contexto, deve ser afastada a possibilidade de retificação do registro de nascimento do menor, sob pena de retirar do mesmo fator preponderante de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto para manter a sentença apelada
.

É como voto.

Belém,
09
de março de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/04/2022